Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-02.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014679-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 009.342.171-06 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DANO MORAL.

ATRASO DE VOO.

AUSÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.

SIMPLES ATRASO DE VOO.
MERO ABORRECIMENTO.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICAD
A
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O atraso de voo não
gera
, por si só, dano moral
presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.

Não

havendo

circunstâncias

agravantes

ao

simples

atraso
de
voo
,
ainda que um pouco superior ao legalmente tolerado,
não

há

dano
moral, mas
mero

aborrecimento
.

2.
Não havendo
ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o e
xame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014679-02.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DARLEY GONCALVES FERREIRA

Recorrido
:
LATAM AIRLINES GR
OUP S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DARLEY GONCALVES FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face LATAM AIRLINES GROUP
S.A.

Sentença

proferida
no ID175820186/PJe2.
Concluiu
que
ocorreu

atraso
inferior a 4 (
quatro
) horas,
pois

conforme
aviso de
mudança
de
itinerário

apresentado

pelo

reclamante
e as
telas
de
sistemas

apresentad
a
s
pela
reclamada
, a parte
autora

chegou

ao

destino
final
aproximadamente

uma
hora
após
o
horário

previsto
.

Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

in
terpôs

Recurso

Inominado
no ID175820187/PJe2.
Alegou
que: a)
adquiriu

uma

passagem

área
com
saída
de Cuiabá – MT e com
destino

Foz
do Iguaçu,
contudo

ao

realizar
a
sua

conexão

em
Guarulhos/SP, o
Autor

veio
a
ser

informado
que
seu

voo
com
destino
a
Foz
do
Iguaçu com
previsão
de
pouso
as 09
h
10

na

referida

cidade

havia

sido

cancelado
e que
seu
novo
voo

pousaria

apenas
as 14
h
35; b)
por

isso

propôs

Ação

Indenizatória

Por

Danos

Morais
,
em
face das
Recorrida
,
pelo

fato
de
ter

cheg
ad
o

ao

seu

destino
final
com 05 horas de
atraso
,
além
de
não
ter

recebido

qualquer

assistência
(
alimentação
)
durante
o
período

em
que
teve
que
esperar
no
aeroporto

em

razão
de
seu

voo

cancelado
,
pleiteando

dessa

maneira

indenização

por

danos

morais
; c)o
reclamante

juntou

todos

os

do
cumentos
a
sua

disposição
,
principalmente
a
declaração
de
contingencia

fornecida
pela
empresa

atestando
que
seu

voo

apenas

decolou
as 12h50 e
chegou
no
destino
as 14h35; d)
apesar
da
declaração
de
contingência

não

possuir

assinatura
digital,
conforme

me
ncionado

em

sentença
,
esse

não

veio
a
ser

contraditado
pela
defesa

em

sede
de
contestação
,
demostrando
que
está

caracterizada
a
responsabilidade
da
reclamada
,

bem

como
, a
existência
de
fatos

lesivos

ao

reclamante
.
Requereu o provimento do recurso para refo rmar a sentença e condenar a reclamada a pagar

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada
,
mesmo

intimada

deixou
de
apresentar
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
aprecia
ção
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2.
"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a
4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa

ser

presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem

ser

considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

cons
eguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.
5.
Sem

dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
p
ode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a

companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

p
restadas
a tempo e
modo

informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passag
eiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse

modo
, a
lesão

pode

ser

evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além
disso,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor

a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e
modo
, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

nã
o

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanha
do
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

No
presente

caso
,
o juízo a quo assim decidiu a questão:

Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, diferente do que alega a promovente, nota-se que se trata de atraso inferior a 4 (quatro) horas, pois conforme aviso de mudança de itinerário apresentado no ID 113654476 pelo autor e as telas de sistemas apresentados pela ré ID 117924015, a parte autora chegou ao destino final aproximadamente uma hora após o horário previsto.

Quanto ao documento apresentado no ID 113654477, entendo que deve ser desconsiderado como prova, pois não há assinatura de funcionário da promovida e nem assinatura digital do documento. Além do mais, a parte autora deveria ter apresentado o necessário bilhete de embarque, o que não o fez.

Portanto, diante do atraso inferior a 4 (quatro) horas, a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor.

N
ota-se
, portanto,
que
se trata
de simples
atraso
de
voo
de pouco mais de 1 (uma) hora. E, mesmo considerando o documento apresentado no ID
175820159
/PJe2, não aceito
como prova na sentença supra, o atraso seria de
aproximadamente 5
h2
0
, portanto, muito próximo ao legalmente tolerado
(4h)
, e

sem

nenhuma

outra

situação

agravante
a justificar a indenização por dano moral
.

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento
,

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
, devendo ser mantida a sentença
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
term
os
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, s
e for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023